Tribunal: TJDFT
Processo: 0005796-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
PENAL. CRIME MILITAR. INJÚRIA REAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.

1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório em relação ao crime de injúria real, se comprovado nos autos que o réu, policial militar, desferiu dois tapas no rosto da vítima, sem que essa tenha tido qualquer gesto agressivo.

2. Recurso conhecido e não provido.